Tribunal: TJSP
Processo: 1008463-31.2019.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apelação. Pedido de expedição de alvará que autorize o licenciamento de veículo. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Apelo do autor. Desistência de parte do recurso, prejudicando o conhecimento do apelo na mesma extensão. Subsistência do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Autor que não cumpriu o despacho que determinou a juntada de faturas de seu cartão

Ementa:
Apelação. Pedido de expedição de alvará que autorize o licenciamento de veículo. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Apelo do autor. Desistência de parte do recurso, prejudicando o conhecimento do apelo na mesma extensão. Subsistência do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Autor que não cumpriu o despacho que determinou a juntada de faturas de seu cartão de crédito para fins de comprovação de sua hipossuficiência financeira. Benefício da justiça gratuita indeferido. Sentença mantida. Apelo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008463-31.2019.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
RAFAEL LUCIANO RODRIGUES, é apelado JUÍZO DA COMARCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008463-31.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto no 19347 - 2/3
Apelação Cível no 1008463-31.2019.8.26.0362
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Rafael Luciano Rodrigues
Apelado: Juízo da Comarca
Comarca: Mogi-Guaçu
Juiz: Fernando Colhado Mendes
Voto no 19347
Apelação. Pedido de expedição de alvará que autorize o licenciamento de
veículo. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Apelo
do autor. Desistência de parte do recurso, prejudicando o conhecimento do
apelo na mesma extensão. Subsistência do pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Autor que não cumpriu o despacho que
determinou a juntada de faturas de seu cartão de crédito para fins de
comprovação de sua hipossuficiência financeira. Benefício da justiça
gratuita indeferido. Sentença mantida. Apelo conhecido em parte e, na
parte conhecida, desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
26/27, que extinguiu sem resolução de mérito o processo no qual o autor
formulou pedido de expedição de alvará autorizando o licenciamento de veículo.
A r. sentença considerou que o bloqueio do veículo havia sido feito pelo sistema
RENAJUD e que, portanto, a via adequada não é a do procedimento de
jurisdição voluntária. A r. sentença também indeferiu o benefício da justiça
gratuita, pela falta de apresentação de documentos pelo autor.
Irresignado, o autor apelou (fls. 29/37), sustentando, em síntese,
que: tornou-se legítimo proprietário e possuidor do veículo VW Saveiro; não
requereu o alvará para a transferência da propriedade do veículo, mas tão
somente para licenciá-lo; deve ser deferido o benefício da justiça gratuita.
O recurso é tempestivo e o autor não recolheu o preparo,
reformulando pedido de justiça gratuita nesta instância.
Recentemente, o autor desistiu de parte do recurso, pretendendo
o conhecimento de apenas parte dele, para que seja deferido o benefício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008463-31.2019.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - Voto no 19347 - 3/3
justiça gratuita (fls. 78).
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o autor desistiu de parte
do seu recurso, (fls. 78), o que evidencia a perda superveniente do interesse
recursal, ficando prejudicado o conhecimento do apelo na extensão em que o
autor desistiu.
Assim, e nos termos daquela petição, a única matéria que deverá
ser analisada é a do benefício da justiça gratuita.
Pois bem. Conquanto o autor não tenha juntado os documentos
comprobatórios de sua hipossuficiência financeira em primeiro grau de
jurisdição (e não foi intimado a fazê-lo), o autor juntou, em segundo grau, os
documentos com os quais pretendeu comprovar sua condição financeira, após
intimação para tal (fls. 47).
Entretanto, o autor não cumpriu o despacho de fls. 47
totalmente, pois foi exigida também a juntada das faturas de seu cartão de
crédito, o que não foi feito pelo autor.
Assim, e pela ausência de comprovação de situação real de
hipossuficiência, mantenho o indeferimento do benefício da justiça gratuita.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Ante o exposto, conheço em parte do apelo do autor e, na parte
conhecida, nego-lhe provimento.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator